Tribunal: TJES
Processo: 5004893-93.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004893-93.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA CARVALHO e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5004893-93.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
S. P. C. (representada por seus genitores ANTONIO MARCOS DA SILVA CARVALHO e MARCILENE PAGUNG CARVALHO)

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por S. P. C., menor impúbere representada por seus genitores, objetivando a reforma integral da sentença de primeiro grau (ID 14850512), que
julgou improcedente
o pedido de obrigação de fazer consistente no fornecimento do
tratamento fisioterápico intensivo pelo método Pediasuit,
e o subsequente pleito de indenização por danos morais formulado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO.

A decisão de origem baseou-se primordialmente na Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT-JUS, ID 14850495), que refutou a comprovação da superioridade científica e da imprescindibilidade do tratamento Pediasuit em comparação com a fisioterapia tradicional já oferecida pelo Sistema Único de Saúde, concluindo, assim, que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme os critérios jurisprudenciais para a concessão de procedimentos não padronizados pela rede pública.

Em suas razões recursais (ID 14850514), a parte Recorrente sustenta, com veemência, que os documentos médicos e relatórios de acompanhamento anexados são mais do que suficientes para demonstrar a ineficácia das terapias convencionais já tentadas e a urgência na adoção do método Pediasuit, aduzindo
tratar-se de criança com quadro neurológico gravíssimo
, diagnosticada com Encefalopatia Crônica Não Progressiva Quadriparélica Espástica, Hidrocefalia e Síndrome Hipóxico Isquêmica Neonatal, cuja condição se agrava a cada dia de atraso no tratamento especializado indicado pelos profissionais que a assistem, reiterando a legalidade e o registro sanitário do método perante a ANVISA, o que afasta sua qualificação como experimental.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar o mérito recursal propriamente dito, impõe-se a análise das
questões preliminares suscitadas pelo MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
, a fim de garantir a
correta delimitação do polo passivo da lide
. Não obstante a conhecida solidariedade entre os entes federativos no dever de prestar saúde, o contexto fático-jurídico desta ação, que versa sobre um tratamento de reabilitação neuropsicomotora intensiva, de altíssima especialização e considerável custo financeiro, insere-se na esfera de média e alta complexidade do SUS. O Município de Vila Pavão, ao comprovar que sua gestão se restringe fundamentalmente à Atenção Básica, baseando-se na repartição de competências e na Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde (PPI), demonstra que
a responsabilidade administrativa e financeira para eventual

custeio e organização logística de tal procedimento é primariamente atribuída à esfera estadual, no caso, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. O acolhimento da ilegitimidade passiva municipal, neste cenário, não prejudica o direito material da Recorrente, mas racionaliza a execução da obrigação, dirigindo-a ao ente federado com capacidade orçamentária e administrativa para gerir os serviços de alta complexidade dentro do arcabouço do Sistema Único de Saúde, em conformidade com as diretrizes de hierarquização e descentralização previstas na Lei nº 8.080/90. Desta forma,
acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito em relação a este, e prossegue-se o julgamento do mérito apenas em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MÉRITO

Da Obrigação de Fazer: Fornecimento do Tratamento Pelo Método Pediasuit

A controvérsia central do mérito reside na obrigatoriedade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de custear um tratamento de reabilitação (Método Pediasuit) que, embora possua registro na ANVISA (ID 14850489), não está formalmente incorporado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES). A análise judicial dessa questão perpassa, necessariamente, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao sopesar o direito fundamental à saúde (artigo 196 da Constituição Federal) com os princípios da reserva do possível e da isonomia, estabeleceu critérios rigorosos para o fornecimento de tratamentos não padronizados.

No caso concreto da Recorrente, S. P. C., portadora de uma condição neurológica manifestamente grave e multifacetada, três dos quatro requisitos para o fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS encontram-se comprovados: a hipossuficiência financeira dos genitores (ratificada pela concessão da justiça gratuita e pelos documentos de renda anexados, ID 14849318, p. 1 e 2), o registro do equipamento e método Pediasuit perante a ANVISA (ID 14850489), afastando, assim, a tese de tratamento experimental (conforme, inclusive, reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, ID 14849322), e, crucialmente, a comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas convencionais oferecidas pela rede pública.

A documentação clínica aponta que a criança já se submeteu a longo histórico de terapias tradicionais (fisioterapia motora semanal, terapia ocupacional e fonoaudiologia) desde seu primeiro ano de vida, sem alcançar os marcos motores esperados para o seu estágio de desenvolvimento, mantendo um perfil de dependência total para as atividades instrumentais da vida diária e sendo classificada no Nível V da Escala GMFCS (ID 14850487). Os laudos médicos e fisioterapêuticos que acompanham a inicial são uníssonos e altamente persuasivos, não consistindo em meras receitas genéricas, mas sim em relatórios circunstanciados emitidos por profissionais especialistas, inclusive do próprio Hospital Universitário (ID 14849324), os quais atestam que os tratamentos convencionais "quase nada contribuíram para sua melhora" e que o Método Pediasuit, por sua intensidade e foco biomecânico e neurológico, é a única medida imperativa para garantir a prevenção de deformidades irreversíveis e acelerar seu desenvolvimento motor, em virtude da janela terapêutica da neuroplasticidade infantil.

Portanto, o laudo emitido pelo Dr. Carlos Alberto Peixoto e o relatório da Clínica Vivenser (IDs 14849324 e 14850487), ao detalharem a falência da abordagem usual e o risco de agravamento irreversível (como luxação de quadril, pé equino e escoliose), atendem plenamente ao requisito do laudo médico fundamentado e circunstanciado, superando, ao meu ver, a genérica conclusão desfavorável da Nota Técnica do NAT-JUS, que se baseou em revisão de literatura sobre eficácia, desconsiderando a avaliação clínica longitudinal e a individualidade do caso da menor Recorrente. Consequentemente, demonstrada a total ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS, e
comprovada a imprescindibilidade do método mais intensivo e direcionado para evitar o dano grave e irreversível, o dever do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de custear o tratamento pleiteado se impõe como corolário do direito à vida e à saúde, pilares da dignidade da pessoa humana.

Do Pedido de Indenização por Danos Morais

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, em que pese o aparente equívoco no agendamento e encaminhamento da família para a unidade CER III/Pestalozzi de Guarapari, que culminou em um exaustivo deslocamento sem que o tratamento específico (Pediasuit) fosse disponibilizado, tal evento não se configura como um ato ilícito autônomo e de gravidade suficiente a justificar a condenação do Estado ao pagamento de danos morais. É imperativo distinguir o mero aborrecimento, por mais frustrante e oneroso que seja em termos de tempo e desgaste emocional, da efetiva lesão a direitos da personalidade que configure o dano moral indenizável.

O Estado, no presente caso, defendeu-se primariamente com base em pareceres técnicos que questionavam a padronização e a eficácia do tratamento, inserindo a
controvérsia na esfera do debate técnico-administrativo sobre políticas públicas de saúde, o que, por si só, não representa uma conduta ilícita ou descaso desproporcional.
A falha administrativa no agendamento, embora demonstre deficiência na comunicação e gestão da rede, não pode ser equiparada a uma recusa deliberada que atente contra a honra ou a integridade psíquica dos Recorrentes de forma autônoma. O sofrimento e a angústia experimentados pela família concentram-se predominantemente na luta pela obtenção do tratamento essencial para a saúde da filha, que, como visto, decorre de uma discussão sobre padronização e cobertura, e não de um ato administrativo isolado de negligência. A caracterização do dano moral exige uma ofensa de natureza grave e excepcional que ultrapasse os percalços da vida comum, o que, na presente hipótese, não se verificou no contexto do ato isolado de agendamento equivocado. Desse modo, o custeio do tratamento, que é a medida capaz de restaurar o direito violado, deve ser integralmente determinado, mas o pleito indenizatório por danos morais deve ser julgado improcedente, por não estar configurado o pressuposto de um ato ilícito do Estado que, por sua gravidade e desproporcionalidade, mereça reparação civil específica além da obrigação de fazer imposta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos seguintes termos:

ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a este ente federativo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

JULGAR PROCEDENTE
o pedido principal de obrigação de fazer, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a fornecer, custear e viabilizar à autora, S. P. C., em até 15 (quinze) dias, o tratamento fisioterápico intensivo pelo método Pediasuit e Manutenção, nos exatos moldes, frequência e pelo período total prescrito no relatório de ID 14850487 – pág. 10. Fixo
multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o caso de descumprimento.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação de ato ilícito autônomo que configure lesão a direito da personalidade da Recorrente, conforme a fundamentação supra.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)